Tribunal: TJBA
Processo: 8174506-58.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8174506-58.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILSON WALTER DE FREITAS LANTYER

Advogado(s)
:
CELSO RICARDO ASSUNCAO TOLEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS EM SALDO DO PIS/PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL.
ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 1.150. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que extinguiu o feito por reconhecimento da prescrição decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição decenal em relação ao pedido de indenização por danos materiais decorrentes de supostos desfalques no saldo do PIS/PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na espécie, considerando as teses firmadas pelo STJ, tem-se que ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando que a ação foi proposta em 19/11/2024 e o saque realizado em 09/07/2010.

IV. DISPOSITIVO

4. Apelação conhecida e improvida.

__________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, tema repetitivo n. 1.150

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8174506-58.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILSON WALTER DE FREITAS LANTYER
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Novembro de 2025.